Tribunal: STF
Processo: AI 847832
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.